Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-95.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Cédula de crédito comercial. Alegação dos embargantes de descumprimento contratual Deferimento da prova pericial. Comprovação pelo laudo judicial de que o valor correto a executar é substancialmente menor que o exigido originalmente na execução. Acolhimento em parte dos embargos, com reconhecimento de recíproca sucumbência. Recurso provido em parte para

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Cédula de crédito comercial. Alegação dos embargantes de descumprimento contratual Deferimento da prova pericial. Comprovação pelo laudo judicial de que o valor correto a executar é substancialmente menor que o exigido originalmente na execução. Acolhimento em parte dos embargos, com reconhecimento de recíproca sucumbência. Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000753-
95.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante IRACLIS
PANAYOTIS KASTRITSEAS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000753-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião -L - Voto no 45980
Voto no 45.980
Apelação Cível n.o 1000753-95.2018.8.26.0587
Comarca: São Sebastião - 2a Vara Cível
Apelante: Iraclis Panayotis Kastritseas
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Kirschner
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Cédula de crédito comercial.
Alegação dos embargantes de descumprimento contratual Deferimento da prova
pericial. Comprovação pelo laudo judicial de que o valor correto a executar é
substancialmente menor que o exigido originalmente na execução. Acolhimento em
parte dos embargos, com reconhecimento de recíproca sucumbência. Recurso
provido em parte para esse fim.
Trata-se de embargos a execução de título extrajudicial (cédula de crédito
comercial capital de giro no 071.506.923), rejeitados pela r. sentença de fls. 369/371,
de relatório adotado, que determinou o prosseguimento da execução com base no valor
encontrado pela perícia judicial, impondo ao executado as custas, despesas processuais e
honorários de advogado fixados em 10% do valor do débito exequendo.
Embargos de declaração (fls. 376/379), não foram conhecidos (fls. 380).
Recorre o embargante (fls. 382/391), preliminarmente requerendo
isenção do preparo diante do momento econômico vivenciado. No mérito, argumentou
ter demonstrado que o valor da dívida correspondia a R$ 92.770,83 (fls. 76/92) e não os
R$ 226.585,58 apontados pelo exequente. E tanto seu valor estava correto que, no laudo
pericial de fls. 192/311, foi apurado pela expert do juízo um valor aproximado de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000753-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião -L - Voto no 45980
94.137,64. Assim, muito embora acolhido o parecer técnico judicial, a r. sentença julgou
improcedente os embargos. De resto, pede o provimento do apelo e consequente
reforma da r. sentença a fim de que prevaleçam suas pretensões recursais.
Processado o recurso, o embargado apresentou contrarrazões (fls.
409/413), na qual alegou preliminar de deserção do recurso. No mérito, aduziu que a
cobrança manteve-se sempre adstrita aos termos contratuais e que o executado não
instruiu sua inicial dos embargos com os cálculos do que entende devido. De resto,
refutou qualquer incidência de dever de indenização moral na espécie.
É o relatório.
De início, não conheço do pedido de isenção de custas deduzido pelo
executado e tampouco do pedido de deserção levantado pelo credor.
É que, como primeira medida no recebimento dos presentes embargos a
execução, já foi deferido pelo juízo a quo os benefícios do diferimento do recolhimento
de custas para depois da satisfação da execução, nos termos do artigo 5o, Lei Estadual no
11.608/2003.
Portanto, não há se falar em necessidade de pedido de isenção de preparo,
posto que já deferido nos autos, ou melhor dizendo, “diferidos”.
No mérito, respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa, a r.
sentença não pode prevalecer tal como lançada.
Como se vê dos autos o banco propôs execução de título extrajudicial
com lastro na Cédula de Crédito Comercial no 071.506.923, datada de 16.10.2013, no
valor de R$ 199.400,00, para pagamento em 96 parcelas, com vencimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000753-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião -L - Voto no 45980
10.10.2023 (fls. 13/17 e fls. 18/33).
Os devedores apresentaram os presentes embargos (fls. 01/11), alegando
expressamente que houve descumprimento contratual pela instituição financeira, pois
restou consignado no instrumento que os juros remuneratórios seriam fixados na monta
de 2,5% + TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), porém, foram cobradas taxas muito
superiores.
O banco apresentou impugnação aos embargos afirmando que cumpriu
fielmente todas as cláusulas contratuais (fls. 11/120). Diante do impasse gerando e do
pedido de realização de perícia pelos devedores, o juízo monocrático abriu a fase
instrutória com o deferimento da produção da prova (fls. 134).
O laudo pericial apresentado às fls. 192/311 e 328/332 dos autos
principais foi homologado pelo magistrado (fls. 358).
Com efeito, a r. sentença acatou o parecer dado pela expert do juízo,
segundo a qual ratificava “a apuração do valor de R$ 94.137,64, como sendo o saldo
devedor do embargante na ocasião da entrega do Laudo Pericial Contábil” (fls. 332),
tudo porque, conforme discorreu em seu trabalho, a apuração do Banco credor “não
considerou valores já pagos e os indevidamente descontados da conta do requerido” (fls.
331).
Todavia, em que pese a substancial redução da execução (de mais de 226
mil reais em dezembro de 2017 para R$ 94.137,64, com o laudo), não é possível admitir
que os embargos fossem nem totalmente rejeitados, nem totalmente acolhidos.
Para que fossem totalmente acolhidos, seria necessário que o embargante
adotasse francamente no rol de seus pedidos iniciais o reconhecimento do excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1000753-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião -L - Voto no 45980
execução com base nos cálculos preliminarmente apresentados a fls. 93/94 (R$
92.770,83). Mas, em vez disso, preferiu se fazer de desentendido, pedindo ora
genericamente (item 'a') a declaração do valor real da execução, ora de maneira insegura
(item 'd') que fosse “auferido o real valor do débito (ou do crédito) do embargante
frente ao embargado” (fls. 11 - grifei).
Diante disso, forçoso reconhecer que houve um parcial acolhimento dos
embargos a execução, já que não houve o esperado “crédito” em favor do executado e
muito menos pôde o exequente prosseguir em sua execução com base em valores que
exorbitavam os 226 mil reais ainda em dezembro de 2017 (fls. 17).
Por isso, não havia como serem “rejeitados” os embargos a execução tal
como fixado em sentença.
Quanto ao pedido de arbitramento de “danos morais” fundados nos erros
de cálculo do credor, só podem mesmo ter sido veiculados por puro apego à arte retórica
nas razões recursais. Seu conhecimento só poderia vingar se, e somente se, tivesse sido
veiculado nos pedidos da peça inicial dos embargos, notadamente dentre os itens
arrolados a fls. 11 destes embargos.
Por não estar dentre os pedidos da inicial, o pedido de indenização por
“danos morais” fica de plano indeferido, a toda evidência não servindo o pedido de
indenização por “quaisquer danos apurados por meio de perícia judicial” contido no
item 'd' da inicial (fls. 11), eis que o objetivo dos embargos é justamente repelir os
excessos praticados.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso para acolher em parte os embargos a execução, fixando como valor devido o
de R$ 94.137,64 (09.08.2019 fls. 203), corrigidos e acrescidos de juros de mora legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1000753-95.2018.8.26.0587 - São Sebastião -L - Voto no 45980
em continuidade desde então. Pela sucumbência recíproca, as custas e despesas
processuais ficam repartidas entre as partes, cabendo ao executado pagar ao exequente
honorários de advogado de 10% sobre o valor fixado na execução e o exequente
condenado a pagar honorários de advogado também de 10% ao executado, porém sobre
o valor da diferença entre o valor original da execução e o ora fixado como correto para
seu prosseguimento.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator